Tribunal: TJSP
Processo: 1035796-68.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – ATRASO DE VOO – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – quantum fixado pela magistrada de 1o grau (R$ 3.000,00) que deve ser majorado não para o valor pleiteado pelo apelante, mas para R$ 8.000,00 (oito mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – ATRASO DE VOO – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – quantum fixado pela magistrada de 1o grau (R$ 3.000,00) que deve ser majorado não para o valor pleiteado pelo apelante, mas para R$ 8.000,00 (oito mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença reformada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba fixada em 15% sobre o valor da condenação – majoração para 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC – sentença reformada.

Resultado: recurso parcialmente provido.